Tribunal: TJSP
Processo: 2241128-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MARCA MISTA "PERFECT PRIME ENVIDRAÇAMENTO DE SACADAS" - CONCORRÊNCIA DESLEAL - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Inconformismo da autora, que pleiteia a concessão de tutela de urgência consistente na abstenção do uso da marca mista, do nome comercial "PRIME", do logotipo em suas atividades,

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MARCA MISTA "PERFECT PRIME ENVIDRAÇAMENTO DE SACADAS" - CONCORRÊNCIA DESLEAL - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Inconformismo da autora, que pleiteia a concessão de tutela de urgência consistente na abstenção do uso da marca mista, do nome comercial "PRIME", do logotipo em suas atividades, seja em sites, redes sociais, fachadas, documentos fiscais ou documentos de identificação (cartões, folders, panfletos, etc.) nos seus produtos, na industrialização ou comércio, sob pena de multa diária – Não acolhimento - No caso em discussão, por ora inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente pelo fato de o feito ainda carecer de maior dilação probatória – Art. 300, CPC – Decisão recorrida mantida – RECURSO DESPROVIDO.